Tribunal: STF
Processo: AP 1374
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a IVONE GOMES DAS CHAGAS (eDoc. 148).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado a violação de “Descarga de Bateria” em 18/1/2024; e violação de “Zona de inclusão” em 4/2/2024, 11/2/2024 e 18/2/2024.



    Intimada a se manifestar (eDoc. 150), a defesa da ré informou que (eDoc. 154): 



    “A violação de zona de inclusão ocorreu por não ter notado o alarme no dispositivo, razão pela qual não sentiu que estava em violação do perímetro. A descarga de bateria ocorreu uma vez somente com a ré dentro da zona de inclusão (sua casa) por descuido, que pede desculpas também pelo erro.” 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, em 18/1/2024; e por violação de zona de inclusão em 4/2/2024, 11/2/2024 e 18/2/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme informações trazidas aos autos, são hipóteses isoladas, ocorridas há quase 3 (três) meses, e sem reiteração de conduta (eDoc. 130).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente